Tribunal: TJBA
Processo: 8000205-60.2023.8.05.0101
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8000205-60.2023.8.05.0101 – Comarca de Igaporã/BA Recorrente: Vanilson Cezar de Souza Defensor Dativo: Dr. César Pereira Neves (OAB/BA: 47.390) Recorrente: Marilene Abreu Rodrigues Advogado: Dr. Renato Cotrim Morais (OAB/BA: 35.835) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Jaílson Trindade Neves Origem: Vara Criminal da Comarca de Igaporã Procurador de Justiça: Dr. Rômulo de Andrade Moreira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO INTERPOSTO POR MARILENE ABREU RODRIGUES: ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FALTA DE MOTIVAÇÃO ACERCA DA ADMISSIBILIDADE DA QUALIFICADORA DO DELITO DE HOMICÍDIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS MATÉRIAS AVENTADAS NO RECURSO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO INTERPOSTO POR VANILSON CEZAR DE SOUZA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR MARILENE ABREU RODRIGUES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia, tão somente na parte referente à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, determinando ao Magistrado singular que proceda, fundamentadamente, o exame da sua admissibilidade, com recomendação de celeridade na prolação da nova decisão de pronúncia, por se tratar de feito referente a réu preso, restando prejudicada a análise das demais matérias aventadas pela Recorrente, e RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR VANILSON CEZAR DE SOUZA PREJUDICADO. I – Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Vanilson Cezar de Souza e Marilene Abreu Rodrigues, em face da decisão que os pronunciou como incursos nas penas do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal. II – Narra a denúncia, in verbis: “Consta dos autos do incluso inquérito policial em epígrafe que, no dia 04/03/2023, por volta das 15h, José Nilton de Oliveira Silva foi alvejado por disparos de arma de fogo, quando se encontrava em frente da sua residência, localizada na Rua Antônio Celino de Oliveira, Bairro Alto do Cruzeiro, Igaporã/BA, resultando em sua morte. Conforme restou apurado, o primeiro e o segundo denunciados chegaram na cidade de Igaporã no veículo Nissan Versa, cor branca, Placa PPC-9451, licenciado em Goiânia-GO, produto de furto/roubo, e se dirigiram até a casa de Marilene Abreu Rodrigues, a fim de que esta lhes mostrasse a vítima que seria executada. Na sequência, Manoel Messias de Oliveira de Souza, vulgo ‘Turrão’, seguiu caminhando por toda a avenida que dava para a rua da casa da vítima, acompanhado da segunda denunciada, Marilene Abreu Rodrigues, que, ao chegar no cruzamento, apontou e indicou a vítima para aquele, executor dos disparos. Conforme laudo de exame pericial, no corpo da vítima, foram localizadas 04 (quatro) lesões do tipo perfurocontusas produzidas pela ação dos projéteis disparados de arma de fogo, na região do tórax, abdômen e membro superior. Segundo o apurado, o mesmo veículo Nissan Versa foi utilizado pelos dois primeiros denunciados em ação delituosa imediatamente posterior à prática do homicídio ora descrito, ou seja, no cometimento do crime de assalto a uma distribuidora de bebidas na cidade de Caetité-BA. As imagens do local revelam que estava na sua condução Vanilson Cezar de Souza, acompanhado de Manoel Messias de Oliveira de Souza. Segundo relatório de investigação policial [...], Vanilson Cezar de Souza e Manoel Messias de Oliveira de Souza são parceiros na prática de crimes e integram facção criminosa liderada por Francelino de Jesus Nunes, vulgo ‘Sú’, com atuação nos Municípios de Bom Jesus da Lapa-BA, Igaporã-BA, Brumado-BA, dentre outros. Conforme relatório final do apuratório, a terceira denunciada, Marilene Abreu Rodrigues - pessoa que acompanhou os outros dois acusados e lhes indicou a localização da casa da vítima - é genitora de Edicarlos Rodrigues Neves, notório desafeto de José Nilton de Oliveira Silva, havendo informações de que, em data pretérita, Edicarlos já havia tentado contra a vida da vítima, o que estaria relacionado com o assassinato de Agnelo Lopes Neves, pai de Edicarlos, que, por sua vez, teria sido cometido pela vítima. Nesse contexto, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos Laudos de Exames Periciais acostados aos autos (Id. 392633189 - Pág. 70 a 85), e a autoria é extraída das imagens de câmeras obtidas na investigação policial, além do depoimento de testemunhas. Por derradeiro, ao que se extrai do inquérito policial, o crime ocorreu de modo a dificultar ou mesmo impossibilitar a defesa da vítima, uma vez que esta foi surpreendida, no início de tarde, em frente à sua residência, de forma desprevenida, com diversos tiros de arma de fogo, evitando-se, assim, alguma reação oportuna e eficaz”. III – Em suas razões de inconformismo, aduz a Recorrente Marilene Abreu Rodrigues que a denúncia se baseou em informações extraoficiais não comprovadas durante a instrução processual e que as supostas informações sobre tentativa anterior de homicídio por parte do seu filho contra a vítima e sobre o homicídio de Agnelo Lopes Neves (pai de Edicarlos) jamais foram demonstradas nos autos, inexistindo inquérito ou processo que comprovem tais fatos. Assevera que a decisão de pronúncia não pode ser amparada exclusivamente em elementos de informação coletados na fase extrajudicial, sob pena de ofensa ao art. 155, do Código de Processo Penal. Sustenta, ainda, a quebra da cadeia de custódia das provas digitais utilizadas para embasar a pronúncia. Aponta que o próprio Delegado de Polícia admitiu a ocorrência de irregularidades na colheita da prova, informando que o Policial responsável pelo relatório de investigação apenas fotografou cenas de vídeo de uma distribuidora de bebidas, sem ter acesso ao material propriamente dito. Adicionalmente, alega a incapacidade dos investigadores de esclarecer a dinâmica do crime e identificar os responsáveis pela colheita da prova digital. Requer, ao final, “seja declarada a violação aos artigos 158 e seguintes do CPP, relativamente à quebra da cadeia de custódia das provas digitais constantes dos autos e do relatório de investigação policial, que serviram para embasar a pronúncia, com consequente desentranhamento das provas ilícitas do processo”, e, consequentemente, a sua impronúncia, por evidente nulidade da decisão recorrida, em virtude da “ausência de fundamentação pois não há referência a qualquer elemento concreto mínimo quanto à autoria do fato e presença das qualificadoras”. Por sua vez, o Recorrente Vanilson Cezar de Souza sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria. Alega que o conjunto probatório é frágil e baseado em depoimentos inconclusivos e contraditórios, sem corroboração técnica ou material. Invoca violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do in dubio pro reo, argumentando que a pronúncia não pode restar amparada em meras suposições, sendo necessário mínimo lastro probatório seguro, conforme exigência do art. 413, do Código de Processo Penal. Pugna, assim, pela impronúncia. IV – Ab initio, impõe-se acolher, em parte, o pedido formulado pela Recorrente Marilene Abreu Rodrigues, para reconhecer a nulidade parcial da decisão de pronúncia, em razão da ausência de fundamentação acerca da admissibilidade da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, restando prejudicada a análise das demais matérias aventadas no recurso por ela interposto, bem como o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Recorrente Vanilson Cezar de Souza. V – A Acusada Marilene Abreu Rodrigues aponta, na parte final das suas razões recursais, a nulidade da pronúncia, “por ausência de fundamentação pois não há referência a qualquer elemento concreto mínimo quanto à autoria do fato e presença das qualificadoras”. Razão assiste, em parte, à Recorrente. Conquanto o § 1º do art. 413, do Código de Processo Penal, preveja que “a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”, não há dúvidas de que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais. Por conseguinte, o magistrado, ao pronunciar o acusado, não poderá se limitar a apontar as qualificadoras, sendo imperiosa a fundamentação, no intuito de garantir que a matéria submetida ao Conselho de Sentença seja, ao menos, possível e provável, diante das provas coligidas durante a instrução processual. VI – Na espécie, o Magistrado singular, ao proferir a decisão de pronúncia, deixou de motivar, ainda que sucintamente, a admissibilidade da qualificadora do delito de homicídio imputado aos Recorrentes, não tecendo qualquer consideração sobre as razões que o levaram a concluir que o crime teria supostamente sido cometido “à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”. Houve, assim, ofensa ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, garantia fundamental e corolário dos princípios da ampla defesa e do contraditório, impondo-se, portanto, o reconhecimento da nulidade da pronúncia nesta quota. VII – Ressalta-se que a decisão de pronúncia deve ser sóbria e comedida, a fim de não exercer qualquer influência no ânimo dos jurados, entretanto, necessita ser fundamentada, permitindo, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade. Desse modo, deve o processo retornar ao Juiz de primeiro grau para que proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não da qualificadora do delito de homicídio, restando prejudicada a análise das demais matérias aventadas nos recursos. VIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento dos Recursos em Sentido Estrito. IX – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR MARILENE ABREU RODRIGUES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia, tão somente na parte referente à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, determinando ao Magistrado singular que proceda, fundamentadamente, o exame da sua admissibilidade, com recomendação de celeridade na prolação da nova decisão de pronúncia, por se tratar de feito referente a réu preso, restando prejudicada a análise das demais matérias aventadas pela Recorrente, e RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR VANILSON CEZAR DE SOUZA PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000205-60.2023.8.05.0101, provenientes da Comarca de Igaporã/BA, em que figuram, como Recorrentes, Marilene Abreu Rodrigues e Vanilson Cezar de Souza, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por MARILENE ABREU RODRIGUES, apenas para declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia, tão somente na parte referente à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, determinando ao Magistrado singular que proceda, fundamentadamente, o exame da sua admissibilidade, com recomendação de celeridade na prolação da nova decisão de pronúncia, por se tratar de feito referente a réu preso, restando prejudicada a análise das demais matérias aventadas pela Recorrente, e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por VANILSON CEZAR DE SOUZA, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.